Tribunal: STF
Processo: ARE 1391057
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interposto por Rodolfo Riechert contra decisão de inadmissão de seu recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional da demanda e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão – complementado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO DE QUALIDADE NO ÂMBITO DO CARF. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELO ARTIGO 28 DA LEI Nº 13.988/2020. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. JULGADO MANTIDO.



    O recorrente alega vulneração aos arts. 5º, caput, XXXV, LIV e LV e, ainda, 150, I e II, da Constituição Federal. 



    Sustenta que, diferentemente das conclusões do acórdão recorrido, o voto de qualidade proferido no âmbito dos julgamentos proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em caso de empate, atenta contra diversos princípios constitucionais.



     



    Requer a aplicação retroativa, a este processo, da Lei n. 13.988/2020, que afastou o voto de qualidade previsto no § 9º do art. 25 do Decreto n. 70.235/1972.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem – a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência – entendeu que, neste feito, o voto de qualidade (utilizado no julgamento realizado pelo CARF) encontrava respaldo no § 9º do art. 25 do Decreto n. 70.235/72, vigente à época do processo administrativo ora questionado.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Insurge-se o impetrante, ora agravante, contra decisão proferida no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF que, adotando voto de qualidade, deu parcial provimento ao seu recurso, apenas para diminuir a multa que lhe havia sido aplicada. Aduz ofensa ao CTN, ao Decreto nº 70.235/72 e a diversos princípios constitucionais.



    A irresignação da parte não pode prosperar, todavia. Importante notar que o voto de qualidade encontra expressa previsão no § 9º do art. 25 do Decreto nº 70.235/72, in verbis:



    (...)



    .......................................................................................................



    Assim, ante a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos e da legislação em vigor, não há como se reconhecer em favor da impetrante direito líquido e certo de ver afastada decisão prolatada com amparo em expressa previsão legal para suspender a exigibilidade de crédito tributário.



    (grifei)



    Dissentir dessas conclusões demandaria o reexame da matéria legal (Decreto n. 70.235/72), circunstância vedada em sede recursal extraordinária.



    No mesmo sentido:



    (...) VOTO DE QUALIDADE. FUNDAMENTO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. (...)



    (...)



    III – O Tribunal de origem decidiu a questão relativa ao voto de qualidade com base em normas infraconstitucionais, o que torna inviável o recurso.



    (...)



    (AI 682.486-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski - DJe de 14/3/2008 - grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)



    (ARE 1.073.192-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - DJe de 28/2/2019 - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Processo administrativo fiscal. Voto de Minerva. Nulidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    (...)



    (ARE 1.246.019-AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli - DJe de 27/4/2020 - grifei)



    Para além disso, a discussão quanto a aplicabilidade retroativa da Lei n. 13.988/2020 demandaria o exame do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (“Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro” – LINDB), que regulamenta a aplicação da lei no tempo e, consequentemente, a sua contingente retroatividade, hipótese que traduz ofensa indireta ao texto constitucional.



    Na mesma linha de entendimento:



    (...) RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (...) IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    (...)



    III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, (...).



    IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário.



    (ARE 1.019.161-AGR/SP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski – DJe de 12/5/2017 - grifei) 



    (...) RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. (...)



    1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta.



    (...)



    (ARE 1.212.133-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin – DJe de 5/2/2020 - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator